Tribunal: TJBA
Processo: 8004528-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004528-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: F7 JAQUEIRA MINERACAO SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA MORAES ROSA, ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS

AGRAVADO: LIMA SOUZA CONSTRUTORA, CONSULTORIA EM MINERACAO E AMBIENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por F7 Jaqueira Mineração SPE S/A e outros contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Lima Souza Consultoria em Mineração e Ambiental Ltda.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as matérias suscitadas na exceção de pré-executividade podem ser conhecidas sem necessidade de dilação probatória.

Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade só é admitida para discussão de matérias de ordem pública passíveis de apreciação de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

4. O contrato apresentado como título executivo atende aos requisitos legais, sendo certo, líquido e exigível.

5. As alegações dos recorrentes exigem produção de prova e, portanto, devem ser deduzidas por meio de embargos à execução.

6. Não restou demonstrada a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória. 2. Alegações que exigem análise probatória devem ser veiculadas por meio de embargos à execução. 3. Não é cabível o efeito suspensivo à exceção de pré-executividade sem demonstração dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, 525, § 6.º, e 919, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1717166, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1960444, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 4ª Turma, j. 23.08.2022; TJ-PR, AI 0053535-85.2021.8.16.0000, Rel. Des. Octavio Campos Fischer, 14ª Câmara Cível, j. 21.03.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento n.º 8004528-52.2025.8.05.0000 tendo como agravantes
F7 Jaqueira Mineração SPE S/A e outros
e como agravado
Lima Souza Consultoria em Mineração e Ambiental Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22